Tribunal: TJMT
Processo: 0001644-45.2012.8.11.0108
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
VV
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – RECURSO DEFENSIVO - 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM RELAÇÃO AO FURTO 02 – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ALCANÇADO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS - 2. ABSOLVIÇÃO POR FURTO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO (FURTO 01) - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO RÉU, DEPOIMENTO DA VÍTIMA E POLICIAIS DEMONSTRAM A AUTORIA DO CRIME – 3. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO INSERTA NO § 1o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – 4. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONSTANTE NO § 2o DO ARTIGO 155 DO MESMO CÓDIGO – INVIABILIDADE – CONSIDERÁVEL VALOR DA RES FURTIVA – 5. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE – FOLHA DE ANTECEDENTES DISPENSADA PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, MAS UTILIZADA PARA NEGATIVAR A PERSONALIDADE DO AGENTE COMO VOLTADA PARA O CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MÍNIMO LEGAL NECESSÁRIO - 6. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - POSSIBILIDADE – ATENUANTE APLICADA DIANTE DA CONFISSÃO DO AGENTE – REDUÇÃO DA PENA PREJUDICADA POR FORÇA DA SÚMULA No. 231 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerado o transcurso de mais de 04 (quatro) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, a teor do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso V, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.
2. Demonstrada a subtração da res furtiva por parte do réu, através de sua confissão, o reconhecimento do acusado pela vítima bem como de parte da res em posse do réu, aliado ao depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência, impede sua absolvição, em razão da indisfarçável comprovação de sua responsabilidade na ação de furto.
3. Inviável promover o afastamento da causa de aumento inserta no § 1o do artigo 155 do Código Penal, quando devidamente demonstrado que o agente perpetrou o delito durante o repouso noturno.
4. Não há falar em reconhecimento de furto privilegiado ( § 2o do artigo 155 do Código Penal), quando o valor da res furtiva for de valor consideravelmente superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.
5. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, devem ser analisadas de forma criteriosa pelo magistrado ao momento da dosimetria da pena, não sendo admitidas decisões mirabolantes ou com fundamentação inadequada ou precária. In casu, a magistrada sentenciante relegou os antecedentes para negativar a circunstância judicial dos antecedentes criminais, fundamentando que não haviam antecedentes à serem sopesados em desfavor do réu, para em seguida reconhecê-los como existentes e suficientes para determinar a personalidade do acusado, como voltada para o crime, exasperando assim a pena-base acima do mínimo legal. A fundamentação apresentada se mostra inidônea, devendo a pena inicial ser readequada e fixada no patamar mínimo previsto em lei.
6. A confissão do réu, ainda que posteriormente venha acompanhada de elementos escapistas quanto a autoria, quando forem suficientes para auxiliar na busca da verdade real, deve ser reconhecida em seu favor na segunda fase de dosimetria. Porém sua aplicação ficará prejudicada quando a pena-base estiver no mínimo legal, por força da Súmula no. 231 do STJ, que impede que a pena secundária seja fixada abaixo do mínimo previsto em lei.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001644-45.2012.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SIDINEI APARECIDO DE JESUS (APELANTE), ADEVAIR SANTOS DE AGUIAR - CPF: 405.369.981-91 (VÍTIMA), JOSE RAMOS RODRIGUES - CPF: 987.078.681-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – RECURSO DEFENSIVO - 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM RELAÇÃO AO FURTO 02 – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ALCANÇADO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS - 2. ABSOLVIÇÃO POR FURTO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO (FURTO 01) - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO RÉU, DEPOIMENTO DA VÍTIMA E POLICIAIS DEMONSTRAM A AUTORIA DO CRIME – 3. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO INSERTA NO § 1o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – 4. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONSTANTE NO § 2o DO ARTIGO 155 DO MESMO CÓDIGO – INVIABILIDADE – CONSIDERÁVEL VALOR DA RES FURTIVA – 5. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE – FOLHA DE ANTECEDENTES DISPENSADA PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, MAS UTILIZADA PARA NEGATIVAR A PERSONALIDADE DO AGENTE COMO VOLTADA PARA O CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MÍNIMO LEGAL NECESSÁRIO - 6. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - POSSIBILIDADE – ATENUANTE APLICADA DIANTE DA CONFISSÃO DO AGENTE – REDUÇÃO DA PENA PREJUDICADA POR FORÇA DA SÚMULA No. 231 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerado o transcurso de mais de 04 (quatro) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, a teor do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso V, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.

2. Demonstrada a subtração da res furtiva por parte do réu, através de sua confissão, o reconhecimento do acusado pela vítima bem como de parte da res em posse do réu, aliado ao depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência, impede sua absolvição, em razão da indisfarçável comprovação de sua responsabilidade na ação de furto.

3. Inviável promover o afastamento da causa de aumento inserta no § 1o do artigo 155 do Código Penal, quando devidamente demonstrado que o agente perpetrou o delito durante o repouso noturno.

4. Não há falar em reconhecimento de furto privilegiado ( § 2o do artigo 155 do Código Penal), quando o valor da res furtiva for de valor consideravelmente superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, devem ser analisadas de forma criteriosa pelo magistrado ao momento da dosimetria da pena, não sendo admitidas decisões mirabolantes ou com fundamentação inadequada ou precária. In casu, a magistrada sentenciante relegou os antecedentes para negativar a circunstância judicial dos antecedentes criminais, fundamentando que não haviam antecedentes à serem sopesados em desfavor do réu, para em seguida reconhecê-los como existentes e suficientes para determinar a personalidade do acusado, como voltada para o crime, exasperando assim a pena-base acima do mínimo legal. A fundamentação apresentada se mostra inidônea, devendo a pena inicial ser readequada e fixada no patamar mínimo previsto em lei.

6. A confissão do réu, ainda que posteriormente venha acompanhada de elementos escapistas quanto a autoria, quando forem suficientes para auxiliar na busca da verdade real, deve ser reconhecida em seu favor na segunda fase de dosimetria. Porém sua aplicação ficará prejudicada quando a pena-base estiver no mínimo legal, por força da Súmula no. 231 do STJ, que impede que a pena secundária seja fixada abaixo do mínimo previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por SIDINEI APARECIDO DE JESUS, irresignado com sentença prolatada pelo MM. Juízo Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que o condenou à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, com cumprimento inicial da pena em regime aberto, pela prática do crime descrito no artigo 155 § 1o e § 4o, I e no artigo 155 § 1o, ambos do Código Penal.

Irresignado,
o recorrente pretende seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao 2o furto; a absolvição do 1o furto conforme artigo 386, VII, Código de Processo Penal; subsidiariamente a exclusão da majorante do repouso noturno e a incidência do furto privilegiado; pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, pugna pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao 2o furto e pelo
desprovimento
do apelo defensivo quanto aos demais pedidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, manifesta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao 2o furto e pelo
desprovimento
do apelo defensivo quanto aos demais pedidos defensivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“Fato I

Consta da denúncia que no dia 25/11/2012, por volta das 05h30min, na Avenida Romualdo Allievi, n° 968, Bairro Centro, neste Município, o denunciado Sidinei Aparecido de Jesus, com manifesto animus furandi, em período noturno e mediante rompimento de obstáculo (arrombamento do portão), subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima Centro de Eventos Tradição, consistentes em 04 (quatro) garrafas de uísque “Passaporte” (um litro cada), 01 (uma) garrafa de uísque “Black” (um litro), 03 (três) garrafas de uísque “Natu Nobilis (um litro cada), 03 (três) garrafas de uísque “Red Label”, 09 (nove) latas de energético, 07 (sete) garrafas de bebida denominada “Ice” e 02 (duas) caixas de doze unidades de cerveja “Skol”, bens avaliados em R$ 1.145,00 (um mil, cento e quarenta e cinco reais), conforme Auto de Avaliação de fl. 23.

Fato II

Consta também da denúncia que nas mesmas condições de tempo e honorário, na Avenida Paraná, n° 965, Bairro Centro, neste Município, o denunciado Sidinei Aparecido de Jesus, em unidade desígnio, agindo com manifesto animus furandi, em período noturno, subtraiu para si coisa alheia móvel da vítima José Ramos Rodrigues, consistente em 01 (um) par de tênis da marca “Oneselfe”, cor beje com detalhes em vermelho e azul, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), conforme Auto de Avaliação de fl. 23.” (sic)

DA PRESCRIÇÃO DO FURTO (FURTO 2)

O apelante requer o reconhecimento da prescrição quanto à conduta que supostamente vitimou José Ramos e consequentemente a extinção da punibilidade.

Analisando detidamente os autos, verifico que razão assiste à Defesa.

Percebe-se que o recorrente foi condenado pelo pelo delito contido no artigo 155, § 1o, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pelo crime descrito no artigo 155, §§ 1o e 4o à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ambos do Código Penal, sendo que em razão do concurso de crimes somou-se a esta última pena o aumento de 1/6 em razão da continuidade delitiva pelas demais condutas criminosas (por serem idênticos os delitos), passando para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa em regime aberto.

No entanto, tratando-se de crime continuado, para o reconhecimento da prescrição deve-se levar em consideração a pena base aplicada, sem o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme entendimento jurisprudencial.

Neste sentido é a jurisprudência:

STF: “Tratando-se de crime continuado, despreza-se, para efeito de cálculo da dilação prescricional, o acréscimo decorrente da prática sucessiva de delitos. Considera-se a pena-base fixada - art. 119 do Código Penal e verbete 493 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” - (RT 728/489).

Súmula 497 do STF: “Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.”

Consubstanciando nosso entendimento, temos a balizada jurisprudência do STF, conforme:

“Habeas corpus. Crimes de furto tentado.
Prescrição retroativa intercorrente consumada. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva reconhecida.
Ordem concedida de ofício, prejudicada a impetração.
1. A prescrição da pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, regulando-se pela pena concretamente cominada aos crimes, nos termos dos arts. 109; 110, § 1o; e 117, todos do Código Penal.
2. Tendo sido condenada a ora paciente a pena privativa de liberdade inferior a um (1) ano, o prazo de prescrição pela pena imposta, após o trânsito em julgado para a acusação, é de 3 (três) anos, prazo esse, no caso, reduzido de sua metade, em razão da menoridade da paciente à época do delito. 3. Habeas corpus deferido, de ofício, para declarar-se ocorrente a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, e, em consequência, para decretar-se a extinção da punibilidade da ora paciente.” (HC 104800, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-163 DIVULG 24-08-2011 PUBLIC 25-08-2011 EMENT VOL-02573-02 PP-00259). (destaquei)

Deste modo verifico, que de fato, ocorreu a prescrição da punitiva tão somente em relação ao delito inicialmente apontado (artigo 155 § 1o do Código Penal).

In casu
, percebe-se que a pena-base aplicada ao delito de furto contra a vítima José Ramos (fato 02) foi de 02 anos de reclusão, prescrevendo, desta forma, em 04 anos, de acordo com o artigo 109, inciso V, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.

Assim, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu somente em 08/04/2013, tendo decorrido um lapso temporal de mais de 04 anos quando da prolação da sentença (30/05/2017) (id. 19660459), observada, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa ao delito de furto contra a vítima José Ramos (furto 02 - artigo 155, § 1o, à pena de 02 (dois) anos de reclusão).

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (FURTO 01).

O apelante, pretende a absolvição do crime de furto qualificado (fato 01), sustentando que não há nos autos elementos suficientes para sua respectiva condenação.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada nos autos, conforme o Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 02), Auto de Apreensão da res furtiva (fl. 13), Auto de Constatação de Local de Crime (fls. 21/22) e Auto de Avaliação de fl. 23.

A autoria delitiva do mesmo modo, se mostra indene de duvidas, conforme as provas obtidas ao longo da persecução criminal.

As testemunhas, policiais militares, JARLEY GOMES DE MENEZES e CLAUDEMIR JOSÉ CONRADO, relataram de forma uníssona que foram acionados pelo Sr. Adevair, que lhes informou que no dia do fato, por volta das 5h30min, a porta dos fundos do seu estabelecimento comercial foi arrombada, sendo furtadas várias garrafas de whisky de diversas marcas, resultando em um prejuízo para a vítima, em torno de R$1.000,00. Afirmaram ainda que a vítima lhes relatou que no horário em que acionou a Polícia (18h20min), trafegava na Avenida Romualdo Alievi, momento em que avistou um indivíduo portando e consumindo várias garrafas de bebidas. Relatam que ao se deslocarem até o local, localizaram o réu, de posse de uma garrafa de whisky Passport e 03 mini garrafas de bebidas no bolso. Afirmam ainda que a vítima reconheceu algumas das garrafas como sendo do seu estabelecimento comercial e ao ser indagado acerca da origem das bebidas, o réu não soube responder, visto que se encontrava em visível estado de embriaguez. (id. 19658514)

A vítima ADEVAIR, em seu depoimento, afirmou que é proprietário do Centro de Eventos Tradição e que no dia dos fatos, deixou o local as 04h00min, após um evento, retornando as 09h00min, quando percebeu que a porta traseira do estabelecimento estava arrombada e o interior estava revirado, com danos nas paredes, feitos provavelmente por faca, concluindo que o estabelecimento foi vandalizado durante a invasão. A vítima também afirmou que sentiu falta de várias bebidas, dentre as quais, whiskies de várias marcas, sendo, Passport, Red Label e Black Label, latinhas de cerveja Skol, energéticos e bebidas Ice. Calcula o valor do prejuízo em aproximadamente R$1.000,00. Ao promover rondas por conta própria pelas proximidades, localizou dois indivíduos andando de bicicleta por volta das 18h00min, observando que o passageiro portava uma garrafa de Passport, semelhante às garrafas subtraídas de seu estabelecimento. Relatou que ao ser abordado pela polícia, o réu tinha em seu poder uma garrafa de Passport e 03 mini garrafas de bebidas, reconhecidas pela vítima como sendo substraídas de seu estabelecimento, sendo que uma das garrafas apresentava um sinal peculiar, reconhecendo com absoluta certeza como sendo uma das bebidas subtraídas de sua propriedade. (id 19658515)

O réu/apelante SIDINEI APARECIDO DE JESUS, ao ser interrogado perante a autoridade policial, afirmou que se deslocou de carona para a área central de Tapurah e que passou por alguns bares, consumindo álcool e que permaneceu em frente ao Estabelecimento Tradição Centro de Eventos, bebendo com algumas pessoas. Que as 04h00min da manhã a festa terminou e todos deixaram o local. Nesse momento, afirma que realmente adentrou ao estebelecimento comercial e se lembra de ter subtraído algumas garrafas de bebida alcóolica, porém não se lembrando de ter arrombado a porta do estabelecimento e o que mais fez no interior do local, devido ao seu estado de embriaguez. Relatou ainda que após a subtração, passou a vagar pela cidade sem rumo com as garrafas de bebida alcóolica até o momento em que foi abordado por policiais. Sobre o tenis que calçava no momento da abordagem, o réu também afirmou que subtraiu de uma residência na noite anterior, porém sem saber especificar o endereço. Afirmou ainda que responde pela prática de furto, ocasião em que ficou preso por 06 (seis) meses no Município de Nobres-MT. (id. 19658516)

Em juízo, o réu confirmou a prática do furto no estabelecimento Tradição Centro de Eventos, relatando o que havia dito perante a autoridade policial anteriormente. (id. 19660454)

Dos elementos acima apresentados, se mostra crível a responsabilidade de SIDINEI no furto das bebidas alcóolicas do Estabelecimento Tradição Centro de Eventos. Somado ao fato de o próprio réu ter confirmado a subtração das bebidas ao adentrar no interior do local quando este já se encontrava fechado após as 04h00min da manhã, foi abordado por policiais vagando pelas ruas da cidade de posse de algumas das garrafas de bebida alcóolica, a vítima reconheceu algumas bebidas como sendo as subtraídas de seu estabelecimento por possuírem marcas idênticas às das bebidas furtadas.

Some-se ainda a isso, os detalhes claros apresentados pelos policiais responsáveis pela ação policial que localizou o réu, quando por volta das 18h20min abordaram o acusado de posse de algumas garrafas de whisky, sendo que previamente foram acionados diante de a vítima ter promovido rondas e localizado o réu perambulando pelas ruas da cidade de posse de garrafas de bebida, dentre as quais, reconheceu como sendo as furtadas de seu estabelecimento comercial.

Oportuno ressaltar que as declarações de agentes policiais gozam de presunção de legitimidade, porquanto não houve contradição entre eles, onde apontam a mesma realidade dos fatos, não pairando divergência, bem como as declarações dadas em juízo confirmam as suas narrativas em sede policial.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, que por sinal, confirmou a subtração da res furtiva, porém ressaltando não saber a razão de o ter feito, tampouco os detalhes exatos da ação criminosa, afirmando ser em decorrência de seu estado de embriaguez.

O depoimento dos policiais em crimes que normalmente ocorrem à espreita ou em períodos de pouca ou nenhuma vigília, quando em sintonia com os demais dados componentes dos autos, deve ser revestido de relevante peso, vez que proveniente de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

A propósito, merece observância o
Enunciado Orientativo no. 08
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Logo, mostra-se imperiosa a
manutenção
do edito condenatório pelo crime de furto qualificado (furto 01) em desfavor do réu SIDINEI APARECIDO DE JESUS.

DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO.

Destarte, verifica-se que o acusado subtraiu a res furtiva em horário aproximado de 04h00min da madrugada, período de maior vulnerabilidade das residências e estabelecimentos comerciais, visto que o fluxo nas ruas diminui, bem como as vítimas encontram-se repousando, como na hipótese, sendo descabido excogitar, portanto, de afastamento da causa de aumento insculpida no § 1o do artigo 155 do Código Penal.

Tenho que o argumento defensivo não prospera, visto que a norma não especifica, tampouco condiciona que a agravante do cometimento do ilícito durante o repouso noturno seja válido apenas para residência ou local onde esteja repousando a vítima. In casu, o estabelecimento comercial alvo da ação criminosa já estava fechado e seu dono (vítima) não se encontrava mais no local.

A referida agravante é prevista para o cometimento do crime durante o período em que não só a vítima, mas inclusive terceiros estejam resguardados em suas residências, hotéis, estabelecimentos comerciais e afins, sendo que o adiantado da hora, a falta de luminosidade diurna, e o sono, diminuem a capacidade de vigilância do bem, o que em tese, encoraja e facilita a ação criminosa, sendo essa condição, a qual o legislador previu e intencionou em desestimular, razão pela qual estabeleceu a agravante descrita no artigo 155, § 1o, do Código Penal.

Acerca da possibilidade de aplicação da agravante do repouso noturno, quando do cometimento do furto em estabelecimento comercial, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu entendimento, na forma de precedentes, conforme:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal incide na hipótese de furto praticado em estabelecimento comercial no período do repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração. Precedentes.

2. Recurso especial provido." (REsp 1193074/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 15/03/2013). (destaquei)

"HABEAS CORPUS.
ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Incide a majorante prevista no § 1.o do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais.

2. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.

3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Habeas corpus denegado." (HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012). (destaquei)

"AGRAVO REGIMENTAL. PENAL.
ART. 155, § 1o, DO CP. FURTO CIRCUNSTANCIADO. PERÍODO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE.

1. Para a incidência da causa especial de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, faz-se suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, entre outros.

2. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1251465/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 20/02/2014). (destaquei)

Assim, invável a pretensão defensiva quanto ao decote da majorante do repouso noturno.

DA APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO.

Alternativamente, pretende o recorrente, o reconhecimento e aplicação do furto privilegiado (artigo 155, § 2o, do Código Penal).

Nesse ponto, também entendo que não há como dar azo a pretensão defensiva, visto que a
res furtiva
representava mais do que o salário mínimo vigente à época do delito,
in casu
, conforme o auto de avaliação (id. 19658523), consistindo em 04 garrafas de um litro de whisky Passport (R$320,00); 01 garrafa de whisky Black (R$170,00); 03 garrafas de whisky Natu Nobilis (R$120,00); 09 latinhas de energético (R$90,00); 07 garrafas de Ice (R$35,00); 02 caixas de Skol lata (12 unidades) (R$50,00); 03 garrafas de Whisky Red Label (R$360,00), res furtiva que supera em muito o valor de um salário mínimo à época dos fatos (2011), quando o salário mínimo era de R$545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), não podendo ser acoimada, portanto, de pequeno valor.

A respeito do esquadriamento entre o valor da res furtiva, e o salário mínimo vigente à época dos fatos, para o reconhecimento da figura privilegiada ao delito de furto, tem se posicionado essa Egrégia Terceira Câmara Criminal e o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o considerável valor da res inviabiliza o referido benefício previsto em lei,
in verbis
:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA FORMA TENTADA – ART. 155, §4.o, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO –
1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO

– IMPOSSIBILIDADE
– R
ES FURTIVA AVALIADA EM VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO
– REINCIDÊNCIA PRESENTE PARA UM DOS APELANTES – PRÁTICA DE SEGUIDOS FURTOS PELO OUTRO RECORRENTE – 2. ALMEJADA INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – CONFISSÃO APENAS EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FOI RATIFICADA EM JUÍZO E TAMPOUCO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não se pode falar em privilegium no furto quando um dos agentes é reincidente e o valor da coisa subtraída supera o salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Se a coisa subtraída é avaliada em valor pouco acima do salário mínimo vigente ao tempo do fato, e, em sendo o agente portador de bons antecedentes, primário, e não havendo indicação em seu histórico de vida que é dado à prática de pequenos furtos como meio de vida, nada impede o reconhecimento do privilegium, mesmo que o valor da coisa subtraída supere um pouco o valor do salário mínimo vigente à época do fato. Todavia, no caso dos autos, o outro apelante vem vivendo à margem da lei, em detrimento do patrimônio alheio como forma de subsistência, por isso, também não pode ser beneficiado com mais uma redução de pena.

(...)." (Ap 67020/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 17/09/2015). (destaquei)

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ELEVADO VALOR DA RES FURTIVA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...).

III - No caso, imputa-se aos pacientes o furto de diversos produtos de estabelecimento comercial (supermercado), cujo valor - R$ 1.200, 00 (um mil e duzentos reais) - não pode ser considerado irrisório, já que equivale a aproximadamente 224% do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 545,00) (precedentes).

IV - Não há se falar em incidência do privilégio do § 2o do art. 155 do Código Penal, uma vez que, como bem assinalou a col. Corte a quo, "sem embargo da primariedade dos apelantes, dos seus aparentes bons históricos e da ausência de atitude violenta ou com grave ameaça, não se pode conceber que ação por eles perpetradas não tenha sido penalmente relevante", mormente em razão do elevado valor da res furtiva.

Habeas corpus não conhecido." (HC 319.002/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015). (destaquei)

Desta forma, não há como reconhecer a figura do furto privilegiado ao delito ora analisado, pois tal figura caminha simetricamente ao princípio da bagatela, o que não se admite
in casu
.

DA PENA-BASE E DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

O recorrente pretende a modificação da pena-base aplicada ao crime de furto majorado, bem como a aplicação da atenuante da confissão.

Analisando os autos, constato que a pretensão defensiva do apelante merecem acolhimento.

Observo que a magistrada sentenciante exasperou a pena-base do referido réu/corrente, negativando a personalidade, porém, utilizando para tanto, folha de antecedentes, previamente dispensada quando da análise da circunstância do artigo 59 do Código Penal referente aos antecedentes criminais.

É de se estranhar tal movimento dosimétrico, especialmente, porque é justamente quando da análise dos antecedentes, que o histórico delitivo do agente deve ser observado; todavia, a judicante entendeu não haverem antecedentes em desfavor do réu, para em seguida quando da análise da personalidade, utilizar os antecedentes anteriormente positivados, para definir a personalidade do acusado como voltada para crimes, negativando a referida circunstância.

Diante desse ponto, tenho como inadequada e insustentável a fundamentação da magistrada sentenciante para exasperar a pena-base em 06 (seis) meses em desfavor do réu.

Dessa forma, tenho como imperativo o decote da circunstância judicial da personalidade, devendo esta militar em favor do réu, razão pela qual estabeleço a pena-base em seu mínimo de 02 (dois) anos de reclusão.

Ato seguinte, pretende o corrente a aplicação da confissão em seu favor.

Nesse ponto, a despeito de ter entendido a magistrada, de que o réu ainda que tenha confessado o crime, atuou com meias verdades ao longo da persecução criminal, não faz jus ao benefício, analisando entendo que o acusado colaborou sim com o deslinde do crime, apresentando em seus depoimentos, dados importantes para a verdade real, inclusive detalhando sua ação, porém ressaltando que não recordava de mais detalhes em razão de estar sob efeito de álcool.

Dessa forma, entendo que a atenuante da confissão deva se manifestar.

Porém, entendo também que ainda que a confissão seja reconhecida, não sera traduzida em benefício ao réu, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal, e em razão da Súmula no. 231 do STJ, é inaplicável a diminuição da pena intermediária abaixo do mínimo legal previsto em lei.

Assim, mantenho a pena na segunda fase em 02 (dois) anos de reclusão.

Ato seguinte, na terceira fase, mantenho a majorante do período noturno, aumentando a pena em 1/3 (um terço), passando a dosar a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e estabelecendo a pena de multa em 13 (treze) dias-multa.

Por fim, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, como sendo o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal, consistindo em 02 (duas) restritivas de direito a serem definidas em audiência admonitória.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para fixar a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e reconhecer a atenuante da confissão, porém sem aplicação prática em razão da súmula no. 231 do STJ, estabelecendo a pena final em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, em regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade, por 02 (duas) restritivas de direito a serem definidas em audiência admonitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020